Tribunal: TJES
Processo: 0000994-79.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000994-79.2021.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOUBERT JANUARIO SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
JOUBERT JANUÁRIO SILVA
contra sentença de fls. 127/133, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, às penas de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 740 (setecentos e quarenta) dias-multa.

Em suas razões (fls. 139/162), a defesa postula o redimensionamento da pena, a aplicação da atenuante da confissão espontânea em seu grau máximo e o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Ademais, pugna pela restituição do bem apreendido.

Às fls. 187/189 contrarrazões pelo não provimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia:

[...]

Consta do inquérito policial em anexo que, no dia 08 de marco de 2021, por volta de 16h02min, na Avenida Florestal, Bairro Segato, nesta Comarca, o denunciado JOUBERT trazia consigo 04 (quatro) porções grandes de crack, pesando 980g (novecentos e oitenta gramas), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de comércio, conforme auto de apreensão acostado aos autos.

Segundo os autos, policiais militares realizavam patrulhamento tático motorizado no Bairro Segato, quando avistaram um veículo suspeito, sendo que este, ao perceber que seria abordado, empreendeu fuga, fazendo com o que os policiais acionassem os sinais luminosos e sonoros da viatura.

Consta que, durante a perseguição, os policiais observaram o momento em que o condutor do veiculo, o ora denunciado, lançou uma sacola vermelha para fora, contendo 04 (quatro) pedaços grandes de crack, que pesavam 980g (novecentos e oitenta gramas).

Em virtude do grande movimento na rua, o veiculo desacelerou, viabilizando a abordagem policial.

Ao ser abordado, o denunciado confessou aos policiais ter recebido a sacola com entorpecente de um individuo de Cariacica, que pagou o equivalente a R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) para o transporte da droga, que seria recebida por terceiro na Rua Rio Santa Maria, no Bairro Segato.

[...]

Por esses fatos, após regular exercício da ampla defesa e do contraditório, o réu foi condenado às penas de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 740 (setecentos e quarenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Incontestes autoria e materialidade, e não havendo matéria de ordem pública a ser analisada de ofício, passo a apreciar os pontos impugnados.

Inicialmente, a defesa
postula o redimensionamento da pena.

Contudo, não merece abrigo o pleito formulado. Explico.

Partindo do mínimo legal de 05 (cinco) anos previsto no tipo penal, o magistrado fixou a pena-base em 09 (nove) anos de reclusão, pela valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias.

Nesse contexto, destaco que o apelante realizava o tráfico de drogas de forma intermunicipal, na medida em que recebeu o material ilícito em Cariacica com a finalidade de entregá-lo em Aracruz, fato que justifica o incremento da reprimenda-base. Vejamos os depoimentos:

PM ARTHUR ROSSINI NUNES (testemunha, em juízo, mídia audiovisual): que estava fazendo patrulha no bairro Segato; que avistaram um veículo em uma velocidade muito alta; que foram atrás do veículo; que avistaram o apelante arremessando uma sacola vermelha do veículo; que posteriormente verificaram que existiam 04 tabletes de crack na sacola (...)

JOUBERT JANUÁRIO SILVA (réu, em sede policial, mídia audiovisual): Que trazia a droga de Cariacica Sede; que receberia 350 reais para realizar o transporte; que uma pessoa estaria esperando o apelante em Aracruz para receber as drogas (...)

As circunstâncias também foram corretamente valoradas, eis que o réu realizava o transporte das drogas em plena luz do dia e em horário de grande movimentação de pessoas, tendo, inclusive, desobedecido a ordem de parada e empreendido fuga.

Importante sublinhar, ainda, que foram apreendidos 990,6 gramas de crack com o recorrente, restando inequívoco que a quantidade e natureza das drogas encontradas são desfavoráveis ao Apelante.

Assim, conforme o disposto nos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei nº 11.343/06, considero a fixação da pena-base acima do mínimo legal inserida no âmbito da discricionariedade do julgador, sendo idoneamente fundamentada e não merecendo retoques.

Na segunda fase da dosimetria, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea, fixando a pena intermediária em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Nesse ponto, em relação ao pedido de aplicação da atenuante de confissão espontânea em maior fração, constato que as provas que sustentam a condenação são fartas, de modo que a quantidade reduzida em razão da confissão se mostra escorreita diante da proporção que tal elemento influenciou na formação da convicção da sentenciante.

Dessa forma, a sua reforma, a bel prazer, violaria a autonomia funcional do magistrado, a qual lhe é garantida constitucionalmente para que exerça a função que lhe foi investida pelo Estado.

Busca ainda a defesa o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006.

Contudo, não vejo como acolher o pleito defensivo.

Conforme bem pontuado pelo magistrado de primeira instância, foi apreendida relevante quantidade de drogas com o réu (990,6 gramas de crack), restando inconteste a dedicação do acusado às atividades criminosas.

Assim, entendo que a tese ventilada não merece ser acolhida.

Por fim, na terceira fase da dosimetria, não foram reconhecidas causas de aumento ou diminuição de pena.

Como já me manifestei em outras oportunidades, entendo que a dosimetria da pena é momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calculará a pena necessária e adequada ao caso concreto.

Nesse contexto, cumpre-lhe observar as balizas definida na legislação e, dentro do livre convencimento que se legitima constitucionalmente pela fundamentação, definirá a quantidade de pena a ser aplicada, com atenção ao sistema trifásico de cálculo.

Inexistindo ilegalidade flagrante ou abuso de poder, não cumpre aos Tribunais, em grau recursal, imiscuir-se no papel do juiz para reformar um cálculo que é plausível e está fundamentado.

Por fim, a defesa requer a restituição do veículo apreendido.

Para tanto, aduz não existir nos autos nenhuma prova de que o veículo apreendido era utilizado habitualmente pelo acusado para o cometimento de crimes.

Como sabido, a restituição das coisas apreendidas está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime, conforme dispõem os artigos 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal c/c o artigo 91, II, do Código Penal.

No caso concreto, o recorrente não juntou documentos demonstrando que o veículo é de sua propriedade, tampouco comprovou a licitude de sua origem.

Ademais, conforme os depoimentos colhidos durante a instrução processual, o recorrente realizava o tráfico de drogas intermunicipal com o auxílio do veículo apreendido, vejamos:

JOUBERT JANUÁRIO SILVA (réu, em sede policial, mídia audiovisual): Que trazia a droga de Cariacica Sede; que receberia R$350,00 (trezentos e cinquenta reais) para realizar o transporte das drogas; que uma pessoa estaria esperando o apelante em Aracruz para receber as drogas (...)

PM ARTHUR ROSSINI NUNES (testemunha, em juízo, mídia audiovisual): que estava fazendo patrulha no bairro Segato; que avistaram um veículo em uma velocidade muito alta; que foram atrás do veículo; que avistaram o apelante arremessando uma sacola vermelha do veículo; que posteriormente verificaram que existiam 04 tabletes de crack na sacola (...)

Dessa forma, restou efetivamente comprovado o uso do automóvel para cometimento de ilícitos não merecendo prosperar o pleito defensivo.

Pelo exposto, não havendo o que retocar na sentença prolatada,
nego provimento
ao recurso defensivo.

É como voto.

VOTO REVISOR
008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

APELAÇÃO. AUTORIA. DOSIMETRIA. RESTITUIÇÃO DE BEM. RECURSO IMPROVIDO. 1. Dosimetria da pena adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto e dentro das balizas do livre convencimento do magistrado. 2. Diante da apreensão de significativa quantidade de entorpecentes, justa maior exasperação da pena, especialmente diante da previsão do artigo 42 da Lei 11.343/2006. 3. Não há que se falar em aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, tendo em vista a natureza e quantidade da droga apreendida, que denotam de forma clara a dedicação do acusado às atividades criminosas. 4. A restituição das coisas apreendidas está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime. 5. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.